Tribunal: TJSP
Processo: 1006153-20.2019.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Denise Andréa Martins Retamero
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO – Sentença de procedência que reconheceu a inexigibilidade do débito e condenou o réu à reparação por danos morais - Hipótese em que o réu comprovou a origem e existência da dívida que ensejou a inscrição do nome da autora em cadastros mantidos por órgãos de proteção ao crédito – Débito oriundo de cartão de crédito; contudo, que se encontra

Ementa:

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO – Sentença de procedência que reconheceu a inexigibilidade do débito e condenou o réu à reparação por danos morais - Hipótese em que o réu comprovou a origem e existência da dívida que ensejou a inscrição do nome da autora em cadastros mantidos por órgãos de proteção ao crédito – Débito oriundo de cartão de crédito; contudo, que se encontra prescrito – Aplicação da prescrição quinquenal por se tratar de dívida líquida constante de instrumento particular (art. 206, 5o, I, do CC) – Inexistência de comprovação de causa de suspensão ou interrupção do prazo prescricional - Prescrição consumada – Declaração de inexigibilidade mantida - Aplicação da Súmula n. 385 STJ – Réu que afirma que há outro apontamento em nome da autora que excluiria o direito à indenização por dano moral – Apontamento com data posterior – Manutenção da r. sentença em sua totalidade - Recurso não provido.